Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728247-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR